Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-13.2020.8.07.0020
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0705252-13.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: G44 BRASIL S.A, G44 BRASIL SCP APELADO: VANIA APARECIDA AMARAL, SANDRA MARIA MOREIRA D E C I S Ã O Apelação Cível – Renúncia ao Mandato – Intimação do Apelante para Regularizar a Representação Processual – Mudança de Endereço – Fato Não Comunicado nos Autos – Não Conhecimento do Recurso. G44 BRASIL S.A. e G44 BRASIL SCP interpõem Recurso de Apelação em face da Sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, por meio da qual julgou parcialmente procedente o pedido formulado por VANIA APARECIDA AMARAL e SANDRA MARIA MOREIRA “para condenar as requeridas a pagarem à autora VÂNIA o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e à autora SANDRA o valor de R$ 24.299,40 (vinte e quatro mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta centavos)”. O patrono da ré/apelante informou ao ID 40382170 a destituição do mandato, bem como requereu o descadastramento junto ao sistema informatizado deste Tribunal. Por seu turno, restou infrutífera a intimação pessoal da parte ré/apelante para regularizar a representação processual, tendo o Sr. Oficial de Justiça certificado ao ID 42177174 que a parte não ocupa mais o endereço em que se deu a citação. Segundo inteligência do parágrafo único do artigo 274 do Código de Processo Civil, “Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço”. Com efeito, considerando que a parte ré/apelante não regularizou sua representação processual no prazo designado, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe, nos termos do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. A propósito: “PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO INTERPOSTA. RENÚNCIA AO MANDATO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO MANDANTE. INTIMAÇÃO PESSOAL. REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. CONHECIMENTO DO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. ART. 76, § 2o, CPC/15. 1. A representação processual, por ser pressuposto indispensável ao desenvolvimento válido e regular do processo, deve permanecer hígida durante o curso do processo judicial, não sendo suficiente a existência do requisito objetivo de admissibilidade apenas no momento de interposição do apelo. 2. A renúncia ao mandato após a interposição do recurso impõe ao mandante a obrigação de constituir novo procurador. 3. Reputa-se válida a intimação pessoal da Recorrente quando a diligência é realizada no endereço indicado nos autos, mas resta frustrada devido à mudança de residência da parte, sem a devida comunicação ao juízo. Intelecção dos arts. 77, V, e 274, parágrafo único, ambos do CPC/15. 4. Configurado o descumprimento da determinação judicial para regularizar a representação processual, incide a consequência prevista no art. 76, § 2o, I, do CPC/15, que é o não conhecimento do recurso. 5. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1232780, 07017826920188070011, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/2/2020, publicado no DJE: 6/3/2020.) “APELAÇÕES. CONSUMIDOR. EXTINÇÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. NEGATIVA DE FINANCIAMENTO. MULTA CONTRATUAL. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DA RÉ NÃO CONHECIDO. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se, oportunizada a regularização da representação processual à parte ré mediante intimação pessoal, esta se quedou inerte, o não conhecimento do recurso por ela aviado é medida impositiva, nos termos do art. 76, § 2o, II, do CPC. (omissis) 5. Recurso da ré não conhecido. Recurso da autora conhecido e desprovido.” (Acórdão 1221959, 00047462220178070008, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 22/1/2020.) De toda forma, as apelantes estão devidamente cientificadas da necessidade de constituição de novo patrono, conforme teor da Carta de Destituição de ID 40382171. Com essas considerações, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto inadmissível, na forma do artigo 76, parágrafo 2o, inciso I, do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de Origem. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator